Tribunal: STF
Processo: HC 231227
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.



    1. Não é cabível a ação de Habeas Corpus, cuja finalidade precípua e única é a tutela da liberdade individual (CF, art. 5º, LXVIII), para questionar medida de suspensão do processo de aposentadoria voluntária. 



    2. Além disso, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça não está baseado em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a necessidade da medida, que, inclusive, encontra apoio em julgado desta SUPREMA CORTE (Pet 7221 AgR-segundo, Primeira Turma, Relator(a): LUIZ FUX, DJe de 19/6/2018). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.